Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701468-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DROGAFLORA LTDA - EPP, DROGARIA 213 NORTE LTDA - EPP, DROGARIA AUGUSTO &amp; CAMARGO LTDA - ME, DROGARIA COLORADO LTDA - EPP, DROGARIA E PERFUMARIA FLAMINGO LTDA - EPP, DROGARIA TAQUARI LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela DROGAFLORA LTDA (DROGARIA COLORADO) E OUTROS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Após a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 23411150) sobreveio a petição de ID 23671183, onde as impetrantes requerem a desistência do mandamus. Portanto, considerando o desinteresse no prosseguimento da ação, homologo a desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base nos arts. 6o, § 5o e 16, da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, VIII, CPC. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, como de estilo. Publique-se. IntimeM-se. Brasília-DF, 02 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator